Tribunal: TJES
Processo: 5011776-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011776-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO BRUNO RAMOS DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011776-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO BRUNO RAMOS DE PAULA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI Nº 14.843/2024.
REJEIÇÃO.
REALIZAÇÃO PRÉVIA DE
EXAME CRIMINOLÓGICO.
DESFAVORÁVEL
. LEI Nº 14.843/2024.
IR
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de Inconstitucionalidade Material Da Lei Nº 14.843/2024: O exame criminológico é um instituto que, apesar de mudanças legislativas, nunca deixou de existir no ordenamento jurídico pátrio e, por si só, não representa uma condicionante que viola o direito do preso de progredir regime ou, ainda, de usufruir de outras benesses próprias da Execução Penal, mesmo porque, ainda quando desfavorável ao condenado, o juiz não está vinculado ao seu resultado. Prefacial rechaçada.

2. A retroatividade da Lei nº 14.843/2024 é vedada, sendo inaplicável a exigência do exame criminológico a crimes praticados antes da entrada em vigor da referida lei.

3. Embora o exame criminológico tenha deixado de ser obrigatório para a concessão de progressão de regime com a Lei 10.792/2003, os tribunais continuaram a admitir sua realização por determinação judicial, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem.

4. No caso em apreço, o exame criminológico foi realizado em 18/06/2024, por determinação judicial, e concluiu pela inaptidão do apenado para a progressão de regime, diante dos fatores comportamentais apresentados durante o cumprimento da pena.

5. A decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante foi, assim, baseada em fatores objetivos e subjetivos atuais, relacionados ao seu comportamento e perfil criminológico, devidamente aferidos por meio do exame realizado.

6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011776-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO BRUNO RAMOS DE PAULA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI Nº 14.843/2024

A defesa técnica, de forma incidental, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, ao argumento de que exigir o exame criminológico como requisito para progressão de regime viola os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo. Para tanto, sustenta que, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, o aludido exame somente pode ser requisitado em determinadas situações, mediante fundamentação adequada e à luz de circunstâncias referentes ao comportamento do apenado durante a execução da pena. Alega, também, que há notória incapacidade administrativa de dar efetividade à nova lei, o que pode gerar enorme atraso processual, ocasionando, assim, excesso de execução.

Inicialmente, entendo prudente destacar, desde logo, que
deixo de submeter previamente o exame da questão ao eg. Tribunal Pleno
, procedimento este previsto no artigo 97, da Constituição Federal, na medida em que não verifico a existência de inconstitucionalidade da norma impugnada e, nesses termos, não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que
reafirma
a constitucionalidade
da norma.

Nesse contexto, é digno de nota ressaltar que a inovação trazida pela Lei nº 14.843/2024 é fruto de técnica legislativa baseada em conceitos próprios da política criminal, referentes à pessoa do apenado e às variáveis que o circundam, passando, inclusive, pela ressocialização.

Ora, em que pese a Lei nº 10.792/2003 tenha suprimido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, a menção ao exame criminológico como requisito para a progressão de regime,
1
não houve vedação à sua realização, apenas tornando-o facultativo.

Nesses termos, é certo que os Tribunais Superiores sedimentaram a interpretação segundo a qual a realização do exame criminológico é possível, desde que haja fundamentação idônea (Súmula 439, do Superior Tribunal de Justiça:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
; Súmula Vinculante nº 26:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
).

Frente a tais premissas, tem-se que o exame criminológico é um instituto que, apesar de mudanças legislativas, nunca deixou de existir no ordenamento jurídico pátrio e, por si só, não representa uma condicionante que viola o direito do preso de progredir regime ou, ainda, de usufruir de outras benesses próprias da Execução Penal, mesmo porque, ainda quando desfavorável ao condenado, o juiz não está vinculado ao seu resultado.

Embora a jurisprudência consolidada tenha se firmado no sentido de que a realização do exame deve ser analisada caso a caso, mediante fundamentação idônea, não há inconstitucionalidade patente quando o Poder Legislativo, em atividade que lhe é típica e mediante mecanismos democráticos, promova alteração na lei, passando a prever sua obrigatoriedade em todos os casos.

Nesse sentido, via de regra, vale ressaltar que o ordenamento jurídico é pautado sob uma lógica de que há presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos.

Tal conclusão, obviamente, não impacta na resolução definitiva da questão, que poderá ser definitivamente analisada pelo Pretório Excelso pela via própria, em controle concentrado de constitucionalidade ou mediante definição de tese em repercussão geral.

À vista do exposto, REJEITO a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução
interposto por
RENATO BRUNO RAMOS DE PAULA
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 9488006), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000112-25.2009.8.08.0011, por meio da qual foi indeferido o pedido de progressão de regime prisional ao apenado, com fundamento em exame criminológico realizado em 18/6/2024, o qual concluiu pela sua inaptidão à progressão.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é claro ao dispor que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Tal princípio, amplamente consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assegura que, em caso de leis penais mais gravosas, como a Lei 14/843/2024, não será possível sua aplicação retroativa aos crimes cometidos anteriormente à sua vigência, salvo se for favorecer o apenado.

No presente caso, o agravante cometeu o delito antes da entrada em vigor da referida lei, de modo que as disposições nela contidas, que eventualmente possam ser mais severas no tocante à progressão de regime, não lhe seriam aplicáveis.

Entretanto, a decisão agravada não se fundamentou em mera aplicação retroativa da nova legislação, mas em circunstâncias objetivas e subjetivas contemporâneas, considerando-se o comportamento do apenado durante a execução da pena.

Importante ressaltar que, embora o exame criminológico tenha deixado de ser obrigatório para a concessão de progressão de regime com a Lei 10.792/2003, os tribunais continuaram a admitir sua realização por determinação judicial, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, reconhecendo a validade do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado.

No caso em apreço, o exame criminológico foi realizado em 18/06/2024 (mov. 318.2, do SEEU), por determinação judicial, e concluiu pela inaptidão do apenado para a progressão de regime, diante dos fatores comportamentais apresentados durante o cumprimento da pena.

Portanto, trata-se de uma medida válida, tomada com base na necessidade de verificar o grau de periculosidade do reeducando, tendo em vista que, desde sua primeira passagem, o agravante frequentemente se evade com o gozo da saída temporária, sem qualquer vínculo direto com as disposições da Lei nº 14/843/2024, a qual não foi aplicada retroativamente de forma prejudicial.

Note-se, portanto, que a decisão de indeferimento do pedido de progressão de regime do agravante fora lastreada em fatores objetivos e subjetivos atuais, relacionados ao seu comportamento e perfil criminológico, devidamente aferidos por meio do exame realizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido que, em casos em que há risco concreto à sociedade ou ausência de condições favoráveis à progressão de regime, a negativa pode ser sustentada por exame criminológico, ainda que este não seja obrigatório.

Em certas decisões, o STJ confirmou que o exame criminológico é uma ferramenta válida e necessária quando há necessidade de avaliação mais precisa sobre a periculosidade do apenado. Assim, a negativa da progressão de regime, fundamentada em exame criminológico desfavorável, é uma medida legítima e proporcional. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.

2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."

3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

4. Na hipótese, muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do requisito subjetivo, em face do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, pois, durante as diversas oportunidades em que lhe foram concedidos benefícios como prisão domiciliar, saídas temporárias e, até mesmo, progressão de regime, houve o cometimento de novo crime, de modo que não se verifica constrangimento ilegal na exigência de realização de exame criminológico, para fins de concessão da progressão de regime.

5. De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" e, ainda, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.067/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi determinada a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, haja vista as peculiaridades do caso, notadamente o extenso número de faltas graves cometidas durante o cumprimento da pena, o que denotaria a necessidade de se avaliar, com critério, a viabilidade de concessão do benefício da progressão. Não se trata, portando, de consideração abstrata da gravidade de crime cometido pelo apenado, mas de um histórico de faltas graves cometidas, que revela, concretamente, a necessidade de laudo técnico.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 611.843/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Diante do exposto, e considerando que a decisão recorrida não se baseou na aplicação retroativa de normas penais mais gravosas, mas sim na análise comportamental do apenado, devidamente sustentada por exame criminológico realizado em 18/6/2024, não há fundamento que assista o provimento do presente recurso, sendo de rigor a manutenção da decisão de indeferimento da progressão de regime, com base nos fundamentos do art. 112, da Lei de Execução Penal, e na jurisprudência consolidada do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.